Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA JÁ REALIZADA E INFRUTÍFERA. DILIGÊNCIA PROTELATÓRIA. CERTIDÃO QUE DEMONSTRA O INSUCESSO NA REPETIÇÃO DA DILIGÊNCIA. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE. OBSERVADO.
1. Nos termos do art 139, incisos II e III, do CPC, o magistrado deve zelar pela duração razoável do processo, assim como indeferir postulações meramente protelatórias.
2. No caso, o juiz indeferiu diligência que, embora prescinda de intervenção judicial, o insucesso em sua repetição restou certificado.
3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade que a norma concede ao Autor, não se configurando como uma obrigação, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69.

4. Recurso não provido.